Tribunal: TJES
Processo: 0001387-86.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001387-86.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NILSON SIMOES PEREIRA e outros

APELADO: LUCILENE FLEGLER DE OLIVEIRA GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PERDA DE UMA CHANCE – PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA AOS APELANTES RECHAÇADA – PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA DE NÃO CONHECIMENTO DE MATÉRIA NÃO IMPUGNADA EM DEFESA – CONDUTA NEGLIGENTE DOS APELANTES COM PERDA DE PRAZO RECURSAL EM DEMANDA TRABALHISTA – CHANCE CONCRETA, REAL E COM ALTO GRAU DE PROBABILIDADE –

RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – ADEQUADO ARBITRAMENTO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

A sentença ora recorrida, sob o fundamento da perda de uma chance verificada no caso concreto, em virtude da negligência dos causídicos na perda de prazo para recorrer de sentença de improcedência em processo trabalhista, condenou os requeridos, ora apelantes, a solidariamente (i) indenizar os danos materiais suportados pela autora, ora apelada, no valor a ser liquidado proporcional àquele fixado em ações trabalhistas ajuizados pelos colegas de trabalho da requerente, os quais se enquadram na mesma situação desta; (ii) pagar à autora, ora apelada, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC/02).

2.
Em que pese sejam os apelantes advogados e tenham manejado outras demandas judiciais trabalhistas exitosas similares à ação trabalhista que moveram patrocinando os interesses da apelada, tais fatos remontam a período distanciado no tempo, sem qualquer elemento que permita afirmar, presentemente, a capacidade econômica dos apelantes, pelo que se defere a gratuidade da justiça a ambos os recorrentes, dispensado o preparo dos recursos.

3.
N
ão há, propriamente, inovação recursal na apelação sobre a matéria ventilada de dedução/compensação parcial a ser realizada quanto a alegados créditos dos apelantes, objeto de embargos de declaração, mas o seu conhecimento não pode ser feito em sede de apelação, uma vez constituir matéria defensiva, tratando-se de fato extintivo do direito autoral (recorde-se que em impugnação de sentença admitir-se-ia apenas alegações de causas modificativas ou extintivas da obrigação se posteriores à sentença, na forma do art. 525, §1º, VII, do CPC), de maneira que a ausência de sua alegação em defesa gera, pela regra da concentração da defesa (art. 336 do CPC), preclusão, não se tratando de fato novo que pudesse ser conhecido nesta fase processual, pelo que se deve apenas parcialmente admitir as apelações interpostas.

4.
Quanto ao afastamento/revogação da gratuidade da justiça à apelada, não se identifica haver mínimo elemento trazido pelos apelantes de que a apelada tenha, atual e supervenientemente, adquirido condições para prover o custeio das despesas processuais, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão que concedeu a gratuidade da justiça em primeiro grau de jurisdição.

5.
No que diz respeito à impugnação do valor da causa, absolutamente desacertada a tese de que deveria se limitar ao valor da condenação a título de danos morais. A uma, porque não se altera o valor atribuído à causa com o comando sentencial e o valor que restar judicialmente arbitrado. A duas, porquanto não serve o valor postulado a título de danos morais à atribuição do valor da causa, permanecendo válida a Súmula 326 do STJ, mesmo após a edição do Código de Processo Civil de 2015, bastando, no presente caso, a quantificação do valor da causa por estimativa seja em relação aos danos materiais, seja em relação aos danos morais que teria a apelada suportado.

6.
Há pertinência subjetiva entre os sujeitos das relações jurídicas de direito material e de direito processual, observando-se que o apelante NILSON constou da procuração ad judicia, assinou a petição inicial e, quando à sua habilitação nos autos do processo trabalhista, a ausência de requerimento para sua habilitação, que deixou de fazer mesmo dispondo de numerosas oportunidades, apenas atesta a sua desídia na condução do processo juntamente com o apelante MAXIMILIANO.

7.
Há clara e inequívoca culpa decorrente de evidente negligência dos apelantes, conduta esta que se acha vinculada ao dano suportado pela apelada, decorrente de perda de chance concreta, real, com alto grau de probabilidade de êxito, tal qual obtiveram êxito em seus pleitos os sócios da empresa constituída para a terceirização de serviços reputada por ilícita pela Justiça Laboral (reclamantes patrocinados pelos mesmos patronos e que obtiveram o proveito econômico pretendido), o que demonstram os elementos trazidos pelos próprios apelantes, de modo que verificados, no presente caso, os requisitos aptos à determinação da responsabilidade civil solidária de ambos os apelantes (art. 942 do CC/02), isto é, conduta ilícita, dano, nexo de causalidade e culpa.

8.
Observa-se na hipótese em tela adequado arbitramento do
quantum
compensatório, que bem ponderou
os seus critérios balizadores, a saber, gravidade da conduta (inolvidáveis e graves vícios informacionais na relação entre advogados-cliente e tratamento inadequado de demanda trabalhista com relevante pretensão econômica), extensão do dano (ainda a ser liquidado, mas que alcança alta cifra estimada em quase uma centena de milhares de reais) e condição socioeconômica das partes, observando, além disso, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixando-se, assim, o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), consentâneo ao caráter preventivo e pedagógico da responsabilização,
sem menosprezar o abalo sofrido ou causar enriquecimento indevido da apelada.

7
.

Recursos conhecidos parcialmente
e, na parcela em que admitidos, desprovidos, majorados os honorários advocatícios de sucumbência devidos ao patrono da apelada, fixando-os no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade das custas processuais e das verbas honorárias em razão do deferimento da gratuidade da justiça aos apelantes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0001387-86.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NILSON SIMOES PEREIRA, MAXIMILIANO DA CUNHA NEUBAUER

APELADO: LUCILENE FLEGLER DE OLIVEIRA GOMES DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: NILSON SIMOES PEREIRA - ES17780
Advogado do(a) APELANTE: MAXIMILIANO DA CUNHA NEUBAUER - ES16795

Advogado do(a) APELADO: ANA CAROLINNY BORGES SILVA - ES23825

VOTO

PRELIMINAR DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Consoante relatado, a apelada arguiu que: (i) não se pode conhecer dos recursos manejados, uma vez não realizados os respectivos preparos e incabíveis os requerimentos de gratuidade da justiça, por não serem os apelantes hipossuficientes nos termos da lei; (ii) os recursos de apelação

inovam em sede recursal, com teses nem sequer conhecidas em primeiro grau; (iii) os recursos de apelação violam a dialeticidade recursal, por não impugnarem os fundamentos da sentença, não se trazendo qualquer argumento capaz de ensejar a reforma da decisão recorrida.

Pugna, assim, pelo não conhecimento dos apelos.

Primeiramente, tenho que não merece prosperar a preliminar de indeferimento da gratuidade da justiça requerida por ambos os apelantes em sede recursal.

Efetivamente, a regra processual comanda presunção relativa da hipossuficiência da parte que a alega (art. 99, §3º do CPC), em se tratando de pessoa física, sendo viável a não concessão da gratuidade na hipótese de haver elementos que permitam inferir a capacidade econômica para o custeio das despesas processuais pela parte alegadamente hipossuficiente, o que deve ser objeto de prova pela parte que a impugna.

A propósito, confira-se ementa de julgado do C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DE
JUSTIÇA.
PESSOA
FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. No caso, a Corte de origem manteve a decisão de primeira instância, no sentido de indeferir a
gratuidade de
justiça, com amparo apenas na ausência de
comprovação da hipossuficiência da
pessoa
física, situação que contraria a presunção legal prevista no art. 99, § 3º, do CPC. 2. Agravo interno provido, para conhecer do agravo e dar provimento ao Recurso Especial, a fim de conceder a
gratuidade de
justiça, com o retorno dos autos à origem, para o regular processamento do feito.
(
STJ; AgInt-AREsp 2.081.814; Proc. 2022/0060904-4; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 25/04/2023)

Em que pese sejam os apelantes advogados e tenham manejado outras demandas judiciais trabalhistas exitosas similares à ação trabalhista que moveram patrocinando os interesses da apelada, tais fatos remontam a período distanciado no tempo, sem qualquer elemento que permita afirmar, presentemente, a capacidade econômica dos apelantes, pelo que se defere a gratuidade da justiça a ambos os recorrentes, dispensado o preparo dos recursos.

Ademais, após intimados, os apelantes anexaram nos IDs 6065667 e 5980694 comprovação de remuneração condizente com o benefício da gratuidade, pelo que o mesmo lhes deve ser deferido.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de indeferimento da gratuidade da justiça e deserção dos recursos arguida pela apelada.

PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL / VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Ainda em sede de preliminar, suscita a apelada o não conhecimento dos recursos de apelação interpostos, em virtude da ocorrência de inovação recursal e ausência de dialeticidade recursal, não havendo impugnação dos fundamentos da r. sentença, com inovações em segundo grau sobre as teses ora aventadas de impugnação à gratuidade da justiça à apelada, de prescrição da pretensão condenatória em face dos apelantes, de ausência de responsabilidade do advogado e de não pagamento de honorários contratuais devidos pela apelada aos apelantes.

Quanto às alegadas inovações recursais, observa-se, em análise detida dos autos, que as matérias veiculadas em apelação, relacionadas a (i) impugnação da gratuidade da justiça deferida à ora apelada, (ii) prescrição da pretensão autoral e (iii) ausência de responsabilidade civil, foram objeto das defesas apresentadas (fls. 281/293 e 297/322) pelos apelantes, retornando, após a sentença, ao conhecimento do julgador em primeiro grau pela oposição de embargos de declaração, momento em que também fora deduzida a tese defensiva de compensação (ainda que parcial) de dedução/compensação dos honorários que seriam devidos pela apelada (que não teria ainda realizado qualquer pagamento pelos serviços advocatícios) aos apelantes.

Inexiste, portanto, inovação recursal sobre as matérias em apreço, devendo-se destacar, todavia, a compensação parcial que, embora não aduzida nas defesas de nenhum dos apelantes, fora trazida ao conhecimento do julgador em primeiro grau nos embargos de declaração opostos por MAXIMILIANO (fl. 503 – item 5.1), os quais foram desprovidos.

Assim, não há, propriamente, inovação recursal na apelação da referida matéria (tratou-se de inovação quando da oposição de embargos de declaração), mas o seu conhecimento não pode ser feito nesta sede, uma vez constituir matéria defensiva, tratando-se de fato extintivo do direito autoral (recorde-se que em impugnação de sentença admitir-se-ia apenas alegações de causas modificativas ou extintivas da obrigação se posteriores à sentença, na forma do art. 525, §1º, VII, do CPC), pelo que a ausência de sua alegação em defesa gera, pela regra da concentração da defesa (art. 336 do CPC), preclusão, não se tratando de fato novo que pudesse ser conhecido nesta fase processual, pelo que se deve apenas parcialmente admitir as apelações interpostas.

Ainda que assim não fosse, diga-se, a contratação feita dos serviços advocatícios ocorreu com remuneração de honorários
quota litis
(em razão de eventual êxito obtido), o que não foi o caso, sendo julgada improcedente a pretensão autoral em sede trabalhista, pelo que não se deve promover qualquer dedução na verba a ser recebida pela apelada, tendo em vista inexistente qualquer crédito titularizado pelos apelantes.

Por fim, quanto à alegação de violação da dialeticidade, é certo que o princípio da dialeticidade impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida.

Assim, não basta “
ao juízo de admissibilidade recursal a apresentação formal de razões pelos recorrentes, é imprescindível que estas razões sejam congruentes com a decisão atacada, se prestando, assim, a contrariá-la pontualmente ou na sua integralidade
”
[1]
, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
[2]
, o recurso tem de combater o pronunciamento jurisdicional naquilo que ele o prejudica, naquilo que ele lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

No caso em exame, é de se verificar que as razões recursais apresentadas são capazes de demonstrar com clareza os motivos do inconformismo dos apelantes com a r. sentença vergastada, haja vista que houve demonstração pontual das razões pelas quais entendem os recorrentes que não merecem prosperar os fundamentos da sentença recorrida, postulando, em consequência, a sua reforma.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. ASSINATURA DIGITAL. Irregularidade formal. Vício não sanado. Recurso conhecido e improvido. 1.
Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o apelante expressamente se insurge contra às razões de decidir empregadas no pronunciamento judicial. Rejeito a preliminar
. 2. É inviável a conferência da legitimidade e validade da assinatura lançada nas petições de fls. 180 e 205/206, pois não indicam o site e o código para validação e, por isso, não propiciam um meio seguro de se verificar a identidade dos signatários, o que seria possível se tivessem sido feitas de próprio punho, sendo dever do julgador verificar a presença dos requisitos de admissibilidade recursal. 3. O agravante não sanou o vício de irregularidade formal, mesmo após devidamente intimado, o que enseja o não conhecimento do recurso de apelação, nos termos do inciso I, do §2º, do art. 76, do CPC. 4. Recurso conhecido, mas não provido. (TJES; AgInt-AP 0024714-66.2014.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 11/10/2022; DJES 25/10/2022).

Necessário destacar ainda o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça de que [...]
a repetição dos fundamentos da petição inicial ou da contestação não é motivo suficiente para inviabilizar o conhecimento da apelação quando há demonstração inequívoca das razões e intenção de reforma da sentença, conforme ocorre na presente hipótese. Precedentes
. [... ] (AgInt no RESP 1411017/SC, Rel. Ministro RAUL Araújo, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020).

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de ausência de dialeticidade, mas
ACOLHO PARCIALMENTE
a preliminar de não conhecimento da questão de compensação parcial de eventuais valores devidos a título de honorários advocatícios aos apelantes, questão trazida apenas em embargos de declaração e renovada nos recursos de apelação interpostos, quando já preclusa a matéria por ausência de alegação nas respectivas defesas.

É como voto.

MÉRITO

Consoante relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos por
MAXIMILIANO DA CUNHA NEUBAUER
(fls. 514/528) e por
NILSON SIMOES PEREIRA
(fls. 529/546) em face da r. sentença de fls. 478/482-v, integrada pela decisão de desprovimento dos embargos de declaração opostos (fls. 510/511 de ID 3744238 – vol.3), proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital, que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial formulados por
LUCILENE FLEGLER DE OLIVEIRA GOMES DA SILVA
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A sentença ora recorrida, sob o fundamento da perda de uma chance verificada no caso concreto, em virtude da negligência dos causídicos na perda de prazo para recorrer de sentença de improcedência em processo trabalhista, condenou os requeridos, ora apelantes, a solidariamente (i) indenizar os danos materiais suportados pela autora, ora apelada, no valor a ser liquidado proporcional àquele fixado em ações trabalhistas ajuizados pelos colegas de trabalho da requerente, os quais se enquadram na mesma situação desta; (ii) pagar à autora, ora apelada, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora, pela SELIC, a partir da citação (art. 405 do CC/02).

Foram ainda os apelantes condenados em custas processuais e em honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, juntadas às fls. 514/528 (ID 3744238 – vol.3), o apelante
MAXIMILIANO DA CUNHA NEUBAUER
requer, em suma, que lhe seja deferida a gratuidade da justiça e, conhecido o recurso, pugna pela reforma da r. sentença para que
(i)
seja afastada a gratuidade da justiça concedida à apelada;
(ii)
seja deferida a impugnação do valor da causa, limitando-a a R$ 10.000,00 (dez mil reais) que se trata do patamar dos danos morais deferidos na r. sentença;
(iii)
seja reduzido o montante da condenação em danos morais para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais);
(iv)
caso mantida a r. sentença, sejam deferidas deduções e compensações, inclusive do percentual de 30% dos honorários contratuais, evitando-se enriquecimento sem causa da apelada.

Por sua vez, em suas razões recursais de fls.
529/546
(ID 3744238 – vol.3), o apelante
NILSON SIMOES PEREIRA

requer, em suma, que lhe seja deferida a gratuidade da justiça e, conhecido o recurso, pugna pela reforma da r. sentença para que
(i)
seja afastada a gratuidade da justiça concedida à apelada;
(ii)
seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva, por ter assinado a inicial trabalhista, mas jamais ter sido cadastrado em tal feito, pelo que não recebeu qualquer notificação ou intimação, tampouco teve acesso aos autos tendo em vista o segredo de justiça decretado naquele feito;
(iii)
seja declarada a prescrição, tendo em vista o transcurso
in albis
de mais de 48 (quarenta e oito meses) desde a informação realizada à Autora da improcedência de suas demandas datadas de abril e setembro/2013, março de 2014 e maio de 2015
;

(iv)
seja afastada a sua responsabilidade civil, por inexistir qualquer ato ilícito de sua parte, mas erro do próprio Judiciário com juntada de sentença de processo divergente, posteriormente retificado o equívoco pela Secretaria do Juízo, dando o seu ciente o requerido MAXIMILIANO, desconhecendo, todavia, que seria aquele o marco inicial do seu prazo recursal;
(v)
seja afastada a sua responsabilidade civil, tendo em vista que a sua obrigação é de meio, e não de resultado, jamais se esquivando de seu dever de noticiar o andamento do processo ou mesmo de recorrer, destacando que seu contrato previa atuação apenas em primeiro grau, mas que isso não o impediu de apresentar recursos cabíveis para a reforma da r. sentença trabalhista;
(vi)
que seja afastada a sua responsabilidade civil, por jamais ter agido de má-fé, tanto é assim que demandas similares que promoveu perante a Justiça do Trabalho foram julgadas procedentes;
(vii)
seja reduzido o montante da condenação em danos morais para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais);
(viii)
caso mantida a r. sentença, sejam deferidas deduções e compensações, inclusive do percentual de 30% dos honorários contratuais, evitando-se enriquecimento sem causa da apelada.

Em sede de contrarrazões de fls. 549/558
(ID 3744238 – vol.3)
, a apelada sustenta, preliminarmente, a ausência de preparo e o não cabimento da gratuidade da justiça aos apelantes, pugnando assim pelo não conhecimento dos recursos. Ainda em sede de preliminar, invoca a ocorrência de inovação recursal e ausência de dialeticidade recursal, não havendo impugnação dos fundamentos da r. sentença, com inovações em segundo grau sobre as teses ora aventadas de impugnação à gratuidade da justiça à apelada, de prescrição da pretensão condenatória em face dos apelantes, de ausência de responsabilidade do advogado NILSON e de não pagamento de honorários contratuais devidos pela apelada aos apelantes. No mérito, caso ultrapassadas as preliminares, defende a manutenção da r. sentença quanto aos danos materiais e morais fixados. Requer, assim, que não sejam conhecidos os recursos e, subsidiariamente, que sejam desprovidos, mantendo-se incólume a r. sentença recorrida.

Primeiramente, verifica-se parcialmente o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, à exceção da questão de compensação/dedução parcial de suposto crédito dos apelantes, razão pela qual se passa à apreciação das teses recursais aduzidas e que remanescem à cognição de mérito.

Da análise dos autos, é de se verificar que não assiste razão aos recorrentes.

Quanto ao afastamento/revogação da gratuidade da justiça à apelada, tal como verificado para o caso dos apelantes, não se identifica haver mínimo elemento trazido pelos apelantes de que a apelada tenha, atual e supervenientemente, adquirido condições para prover o custeio das despesas processuais, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão de fl. 278 do vol.2 (confirmada pela sentença em fls. 478-v do vol.3) que concedeu a gratuidade da justiça em primeiro grau de jurisdição.

No que diz respeito à impugnação do valor da causa, desacertada a tese de que deveria se limitar ao valor da condenação a título de danos morais. A uma, porque não se altera o valor atribuído à causa com o comando sentencial e o valor que for judicialmente arbitrado. A duas, porquanto não serve o valor postulado a título de danos morais à atribuição do valor da causa, permanecendo válida a Súmula 326 do STJ
[3]
, mesmo após a edição do Código de Processo Civil de 2015, bastando, no presente caso, a quantificação do valor da causa por estimativa seja em relação aos danos materiais, seja em relação aos danos morais que teria a apelada suportado.

No caso concreto, corresponde o valor estimado pela ora apelada (fl. 23 – vol.1), ao conteúdo patrimonial em discussão e, portanto, ao proveito econômico perseguido (R$ 90.000,00 a título de danos materiais e R$ 50.000,00 a título de danos morais, totalizando o valor de R$ 140.000,00), pelo que indevida qualquer retificação e novo arbitramento judicial do valor da causa (art. 292, §3º, do CPC).

Em relação à alegada ilegitimidade passiva
ad causam
do apelante NILSON, igualmente não merece provimento a tese ventilada.

Trata-se a ilegitimidade de requisito de admissibilidade da demanda, identificado das assertivas autorais (Teoria da Asserção), configurando-se quando verificada a pertinência subjetiva entre os sujeitos das relações jurídicas de direito material e de direito processual.

Tal como pontuado pela r. sentença recorrida, a procuração
ad judicia
de fls. 50 do vol.1 abarca ambos os causídicos, ora apelantes, que foram contratados pela autora, ora apelada, com poderes para atuação conjunta ou separada no processo trabalhista.

Ademais, ambos assinaram a inicial trabalhista manejada em patrocínio dos interesses da ora apelada (fls. 47 do vol.1), em demanda na qual se evidenciou, após a sentença de improcedência (ciente o patrono da reclamante em 02/10/2012, conforme certidão de fls. 141 do vol.1, novamente publicada a sentença em 04/10/2012, consoante consulta ao diário encartada em fls. 142 do vol.1), perda de prazo recursal e, por isso, a intempestividade do recurso ordinário interposto em 24/10/2012 (vale salientar que o prazo de 08 dias para interposição do recurso ordinário fora perdido em qualquer dos marcos temporais indicados), independentemente do patrono que apôs ciência quanto à publicação da sentença (que ocorre com a sua juntada aos autos) não se tratar do apelante NILSON, mas do apelante MAXIMILIANO.

Ademais, não merece mínimo resguardo a tese de que nunca fora cadastrado nos autos do processo, por algum equívoco da Secretaria do Juízo trabalhista naquela demanda original, mesmo porque é de se esperar, minimamente, a adoção de postura diligente do advogado para, uma vez identificada a ausência de sua habilitação, seja tão logo habilitado no feito (rememore-se que variados atos processuais foram realizados, inclusive audiência com colheita de prova oral, sem qualquer requerimento de habilitação do advogado), pelo que a referida tese estampa, sobretudo, a negligência do apelante NILSON no trato da demanda trabalhista intentada em favor da ora apelada.

Quanto à responsabilidade civil que pretende ver afastada o apelante NILSON, por alegar ausência de má-fé de sua parte, bem como se tratar a sua obrigação de meio, e não de resultado, tem-se que a responsabilidade civil atestada pela r. sentença recorrida se acha fundamentada adequadamente na comprovação de ato ilícito (perda do prazo recursal), conduta negligente de ambos os apelantes, então patronos no processo trabalhista, portanto, qualificada pela culpa no desempenho de suas obrigações de prestar serviços advocatícios.

Efetivamente, embora não se possa afirmar dolosa a conduta, há clara e inequívoca culpa decorrente de evidente negligência dos apelantes, conduta esta que se acha vinculada ao dano suportado pela apelada, decorrente de perda de chance concreta, real, com alto grau de probabilidade de êxito, tal qual obtiveram êxito em seus pleitos os sócios da empresa constituída para a terceirização de serviços reputada por ilícita pela Justiça Laboral (reclamantes patrocinados pelos mesmos patronos e que obtiveram o proveito econômico pretendido), o que demonstram os elementos trazidos pelos próprios apelantes, de modo que verificados, no presente caso, os requisitos aptos à determinação da responsabilidade civil solidária de ambos os apelantes (art. 942 do CC/02), a saber, conduta ilícita, dano, nexo de causalidade e culpa.

No que tange, por fim, à redução do montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado a título de compensação por danos morais para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), uma vez mais não se devem prover os recursos de apelação.

Observa-se na hipótese em tela adequado arbitramento do
quantum
compensatório, que bem ponderou
os seus critérios balizadores, a saber, gravidade da conduta (inquestionáveis e graves vícios informacionais na relação entre advogados-cliente e tratamento inadequado de demanda trabalhista com relevante pretensão econômica), extensão do dano (ainda a ser liquidado, mas que alcança alta cifra estimada em quase cem mil reais) e condição socioeconômica das partes, observando, além disso, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixando-se, assim, o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), consentâneo ao caráter preventivo e pedagógico da responsabilização,
sem menosprezar o abalo sofrido ou causar enriquecimento indevido da apelada.

À luz do exposto,
CONHEÇO

PARCIALMENTE
dos recursos interpostos e, na parcela em que conhecidos,
NEGO-LHES
PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença recorrida.

Considerando o desprovimento dos recursos, majoram-se o
s honorários advocatícios de sucumbência devidos ao patrono da apelada, fixando-os no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade das custas processuais e das verbas honorárias em razão do deferimento da gratuidade da justiça aos apelantes.

É como voto.

1

[1]
TJES; AC 0000281-63.2019.8.08.0010; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 31/10/2022; DJES 30/11/2022)

2

[2]
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

[3]
Súmula 326-STJ: Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER PARCIALMENTE dos recursos e, na parte em que conhecidos
NEGAR-LHES PROVIMENTO, MANTENDO-SE incólume a r. sentença.